Tribunal: TJPA
Processo: 0837777-96.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837777-96.2017.8.14.0301

APELANTE: ANA LUCIA SANTOS DE SOUSA, GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

APELADO: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE, ANA LUCIA SANTOS DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA CIRÚRGICA DE URGÊNCIA. MORTE DO PACIENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$-150.000,00. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA EM PARTE. RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de Apelação Cível em ação indenizatória ajuizada por ANA LÚCIA SANTOS DE SOUSA em face de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, em razão da sentença exarada pelo Juízo de 8ª Vara Cível e Empresarial da Capital. A ação foi ajuizada em virtude da negativa de autorização de cirurgia de emergência indicada para tratamento de aneurisma cerebral do esposo da autora, sr. Josias Ferreira de Sousa, que veio a óbito durante a internação hospitalar, aguardando autorização para a cirurgia desde do dia da sua internação, 18/10/2024, até o dia 04/11/2024, quando da sua morte.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento de R$-50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso pleiteando a majoração da indenização, ao passo que a ré, em apelação adesiva, alegou ausência de negativa de cobertura, inaplicabilidade do CDC por se tratar de plano de autogestão e ausência de nexo causal.

Questão em Discussão

Delimita-se a controvérsia à verificação da responsabilidade civil da operadora de plano de saúde por negativa de cobertura de procedimento cirúrgico urgente, que teria contribuído para o óbito do beneficiário, e à adequação do valor da indenização por danos morais fixado na sentença.

RAZÕES DE DECIDIR

A GEAP, na condição de plano de saúde por autogestão, não se submete ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 608/STJ). No entanto, permanece obrigada a cumprir a Lei nº 9.656/1998 e os princípios da boa-fé contratual e da dignidade da pessoa humana.

A negativa de cobertura de procedimento essencial prescrito por médico especializado, quando a patologia está coberta pelo plano, caracteriza conduta abusiva e contrária à jurisprudência dos tribunais superiores

Restou devidamente comprovado nos autos que, apesar de laudo médico datado de 18/10/2014 indicar a urgência do tratamento cirúrgico, a requerida negou a autorização do procedimento em diversas oportunidades (dias 20, 27 e 31/10/2014), contribuindo decisivamente para a ausência de intervenção e posterior óbito do paciente em 04/11/2014.

Trata-se, portanto, de
falha grave
na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade objetiva da operadora. A negativa de cobertura em contexto de urgência e risco de morte configura dano moral
in re ipsa
, dispensando prova do prejuízo anímico.

No tocante ao quantum indenizatório, o montante de R$-50.000,00 (cinquenta mil reais) fixado em primeiro grau não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, nem ao caráter pedagógico da condenação, tendo em vista a gravidade da lesão (morte), a capacidade econômica da ré e a repercussão do dano na esfera existencial da autora (viúva).

Precedentes do STJ admitem valores significativamente superiores em hipóteses de negativa de cobertura que resultam em óbito
, a exemplo do REsp 1.210.258/RS (Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 10/10/2012), que reconheceu a possibilidade de majoração substancial da verba moral em casos de desídia de planos de saúde em situações emergenciais.

Assim, impõe-se majorar a indenização para R$-150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), valor que melhor reflete a extensão do dano e a gravidade da conduta, observados os parâmetros da jurisprudência consolidada e o valor da causa (R$-700.000,00).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.
Mantém-se a sentença quanto ao reconhecimento da responsabilidade civil da ré, majorando-se a indenização por danos morais para R$-150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), com correção monetária nos termos da Súmula 362/STJ e juros de mora a contar da citação.

Tese:

A negativa injustificada de cobertura de procedimento cirúrgico urgente por plano de saúde, resultando na morte do paciente, configura falha grave na prestação do serviço e gera o dever de indenizar por danos morais, cabendo a majoração do valor da indenização quando o montante fixado em primeiro grau se mostra desproporcional à gravidade do dano.

Legislação e Jurisprudência Relevantes Citada

-Súmula 362 do STJ;

-TJ-DF 07045679220228070001 1652002, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 09/12/2022, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 28/12/2022;

-STJ, AgInt no REsp n. 2.073.139/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023;

-STJ, AgInt no AREsp n. 1.379.491/PE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/4/2019, DJe de 2/5/2019;

-STJ, AgInt no AREsp n. 2.553.057/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada em 04/11/2025, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque (Presidente da Sessão), Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposta por Ana Lúcia Santos de Sousa em face de sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada em desfavor de GEAP - Autogestão em Saúde, em razão de negativa de autorização de procedimento cirúrgico emergencial indicado para tratamento de aneurisma cerebral de seu esposo, Sr. Josias Ferreira de Sousa, que veio a óbito durante a internação hospitalar.

Na petição inicial, a autora relatou que, após o diagnóstico de hemorragia subaracnóidea e indicação médica para tratamento cirúrgico urgente em 18/10/2014, o plano de saúde réu negou a autorização do procedimento em diversas oportunidades, o que teria contribuído diretamente para o agravamento do quadro e o consequente falecimento em 04/11/2014.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento de R$-50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária e juros legais

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação buscando a majoração do valor dos danos morais, ao argumento de que o montante fixado não observa os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico da condenação, diante da gravidade do dano (óbito).

A ré apresentou contrarrazões, reiterando as alegações de inaplicabilidade do CDC em razão de sua natureza de autogestão, ausência de negativa de cobertura e inexistência de nexo causal entre sua conduta e o falecimento do beneficiário.

Vieram os autos à minha relatoria.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Conheço do presente recurso de apelação cível, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, pelo que coloco o feito para julgamento e, não havendo preliminar, passo a sua análise.

A controvérsia recursal cinge-se à responsabilidade civil da operadora de plano de saúde por negativa indevida de cobertura de procedimento

cirúrgico emergencial, que resultou no falecimento do paciente, e à adequação do quantum indenizatório fixado em primeiro grau.

Em relação à aplicação do CDC ao caso em análise, verifica-se que o plano de saúde por autogestão não está sujeito ao Código de Defesa do Consumidor, mas deve observar a Lei nº 9.656/1998 e os princípios da boa-fé e da dignidade da pessoa humana. A recusa indevida de cobertura de procedimento essencial prescrito por médico especializado caracteriza conduta abusiva e gera dano moral indenizável. A GEAP - Fundação de Seguridade Social é um plano de autogestão, não se enquadrando no conceito de prestadora de serviços de saúde com fins lucrativos, razão pela qual não se sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 608):

"O Código de Defesa do Consumidor não se aplica às entidades fechadas de previdência complementar e aos planos de saúde administrados sob a modalidade de autogestão."
(STJ, AgInt no REsp 1.868.031/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/06/2021).

Porém, independente da sua não sujeição ao CDC está obrigada a cobertura do tratamento necessário ao beneficiário do plano, devendo a operadora observar as normas da Lei nº 9.656/1998, que regulamenta os planos de saúde no Brasil, bem como os princípios da razoabilidade, boa-fé contratual e dignidade da pessoa humana.

Nesse sentido o TJDF:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. PRAZO DE CARÊNCIA CONTRATUAL. NÃO INCIDÊNCIA EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA/URGÊNCIA. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE LIMITA TEMPO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR DO SEGURADO. ENUNCIADO DE SÚMULA Nº 302, DO STJ. APELO NÃO PROVIDO. 1.
Nos termos de Enunciado de Súmula nº 608, do STJ, o CDC não é aplicável aos contratos de plano de saúde de autogestão. A questão deve ser solucionada em observância aos princípios da boa-fé, cooperação e função social do contrato, previstos no Código Civil
. (...) (TJ-DF 07045679220228070001 1652002, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 09/12/2022, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 28/12/2022).

Restou amplamente demonstrado nos autos que, em 18/10/2014, houve solicitação médica de cirurgia de urgência para tratamento de hemorragia subaracnóidea. A ré negou a autorização do procedimento em diversas oportunidades subsequentes, inclusive em 20, 27 e 31 de outubro de 2014 (ID
16451445)
, conforme laudos e pedidos médicos acostados, não tendo providenciado cobertura até a data do óbito, em 04/11/2014. A negativa consiste em negar o procedimento cirúrgico de forma eufêmica, utilizando expressões “prestador não autorizado a realizar este procedimento”, “solicitação de urgência e emergência será condicionada”, “solicitação contém procedimentos que a autorização é exclusiva do 3º nível”, “procedimento exige envio de laudo”, “procedimento com quantidade acima do limite máximo por MES”, “procedimento com quantidade solicitada acima do máximo permitido” (ID
16451445, fls.38, 39 e 40).

A prova testemunhal colhida em audiência confirmou a gravidade do estado clínico e a necessidade de intervenção imediata, esclarecendo que o êxito do tratamento estava diretamente ligado à celeridade da autorização e realização da cirurgia, ID
16451508, fls. 356.

A negativa de cobertura, em contexto de urgência médica e risco de morte, configura falha grave na prestação do serviço, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo anímico (dano moral
in re ipsa
), nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Em relação aos danos morais, a sentença fixou a indenização em R$-50.000,00 (cinquenta mil reais). Todavia, o valor se mostra insuficiente diante da gravidade do dano (morte), da extensão do sofrimento da autora (viúva), da conduta omissiva da ré e de sua capacidade econômica, devendo ser majorado para atender aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e ao caráter sancionatório-pedagógico da condenação.

O Superior Tribunal de Justiça tem define que valores expressivos são cabíveis em casos de negativa indevida de cobertura de tratamento médico, sem a ocorrência de óbito, a exemplo da decisão, que arbitrou valor significativamente maior em casos similares, ressalte-se, sem ocorrência de óbito:
"
É pacífica a jurisprudência da Segunda Seção no sentido de reconhecer a existência do
dano moral
nas hipóteses de recusa injustificada pela operadora de plano de saúde, em autorizar tratamento a que estivesse legal ou contratualmente obrigada, por configurar comportamento abusivo
" (AgInt no AREsp n. 1.379.491/PE, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/4/2019, DJe 2/5/2019), à época do julgado o C.STJ arbitrou indenização de R$-15.000.00 (quinze mil reais), no ano de 2014, pela
recusa indevida de realização de procedimento cirúrgico
,
sem o evento morte
; atualmente este valor,
corrigido pelo IPCA,
giraria em torno de
R$-28.931,78
(vinte e oito mil, novecentos e trinta e um reais e setenta e oito centavos)
.

A majoração dos danos morais arbitrados é medida que se impõe. Eis a ementa:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RECUSA INDEVIDA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83/STJ. MONTANTE INDENIZATÓRIO. PLEITO DE REDUÇÃO. NÃO DEMONSTRADA A EXORBITÂNCIA DO VALOR FIXADO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1. É pacífica a jurisprudência da Segunda Seção no sentido de reconhecer a existência do dano moral nas hipóteses de recusa injustificada pela operadora de plano de saúde, em autorizar tratamento a que estivesse legal ou contratualmente obrigada, por configurar comportamento abusivo. Incidência da Súmula n. 83/STJ.2
. O valor arbitrado a título de danos morais pelo Julgador a quo observou os critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, visto que o montante fixado não se revela exorbitante
, e sua eventual redução demandaria reexame de provas (Súmula n. 7/STJ).3. Agravo interno não provido.<br>(AgInt no AREsp n. 1.379.491/PE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/4/2019, DJe de 2/5/2019.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA ONCOLÓGICA DE EMERGÊNCIA. RECUSA DE COBERTURA DE MATERIAL CIRÚRGICO. ATRASO DO PROCEDIMENTO. MORTE DO PACIENTE NO PÓS-OPERATÓRIO. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.1. Trata-se, na origem, de pedido de ressarcimento por dano moral e material em razão da recusa de fornecimento de materiais para tratamento cirúrgico de emergência, sobrevindo a morte do paciente no pós-operatório.2. "É pacífica a jurisprudência da Segunda Seção no sentido de reconhecer a existência do dano moral nas hipóteses de recusa injustificada pela operadora de plano de saúde, em autorizar tratamento a que estivesse legal ou contratualmente obrigada, por configurar comportamento abusivo" (AgInt no AREsp n. 1.379.491/PE, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/4/2019, DJe 2/5/2019).(...)(AgInt no REsp n. 2.073.139/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)

Segue outro recente julgado, no qual a Colenda Corte
tem arbitrado, em regra, valores entre 300 e 500 salários mínimos, quando ocorre a
morte
de familiar:

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. ÓBITO DO PAI DOS RECORRIDOS. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE EXORBITÂNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, é possível a readequação do valor fixado pelas instâncias de origem a título de compensação por danos morais, quando arbitrado de maneira exorbitante ou irrisória, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Em hipóteses de falha na prestação de serviço médico, esta Corte Superior tem arbitrado, em regra, valores entre 300 e 500 salários mínimos, quando ocorre a morte de familiar.
2. No caso concreto, os problemas decorrentes da falha na prestação do serviço hospitalar, por parte do réu, levaram o pai dos agravados a óbito. Isso, porque, de acordo com a perícia, não era possível a alta médica em paciente que padecia de miocardiopatia hipertensiva e pneumonia, em gravíssimo estado. Com o quadro apresentado, ainda de acordo com a perícia médica, o paciente deveria ter sido imediatamente internado em UTI, de modo que a percepção da alta o levou a óbito, por disfunção de múltiplos órgãos e choque misto.3.
Não se afigura exorbitante, portanto, o montante fixado por danos morais, no total de R$ 286.200,00 (duzentos e oitenta e seis mil e duzentos reais), em favor dos filhos, ora agravados.
4. Agravo interno a que se nega provimento.<br> (AgInt no AREsp n. 2.553.057/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024.)

Considerando o valor da causa (R$-700.000,00, setecentos mil reais), a capacidade financeira da ré, a extensão do dano e os precedentes do STJ, entendo adequado fixar a indenização em R$-150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), quantia compatível com os parâmetros jurisprudenciais e com o caráter compensatório e pedagógico da indenização.

Sobre o valor incidem correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros moratórios a contar da citação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de e dou-lhe
PROVIMENTO
, para majorar o valor da indenização por danos morais para R$-150.000,00 (cem e cinquenta mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Alertem-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos
Relator

Belém, 13/11/2025